Tribunal: CARF
Processo: 18470.726552/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726552/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.738 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2008
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE PIS/PASEP E COFINS. NÃO-
CUMULATIVOS
Nos termos Instrução Normativa no458/2004, a partir de 02/08/2004 até
20/07/2015, foram reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre as receitas de juros e variação
monetária definidas em contrato de venda a prazo de unidades imobiliárias,
contudo, o ressarcimento fica condicionado a comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726552/2014-84
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726552/2014-84

Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por bem
sintetizar os fatos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório (DD) que não homologou as compensações formuladas por meio
das DCOMP no 23981.45795.301209.1.3.04-8434, 34360.81285.130110.1.3.04-0060,
00242.16708.171109.1.3.04-0094 e 07756.39643.171109.1.3.04-0042. Esse DD foi
emitido pela DRF do Rio de Janeiro/RJ, do qual o contribuinte teve ciência em
07/10/2014 (f. 80).
Segundo o Despacho Decisório (DD) recorrido, o resultado da análise que levou ao
indeferimetno do crédito encontra-se materializada no Parecer Conclusivo no 102/2014
– EQPEJ, juntado às f. 42-45, onde diz que as compensações não foram homologadas
devido a constatação da inexistência de direito creditório, conforme explicitado no
Parecer Conclusivo 104/2013 e Despacho Decisório exarados no Processo
Administrativo no 18470-720.280/2013-28, cujas cópias constam às f. 33 a 41 do
presente processo. Nesse Parecer 104/2013, diz que o contribuinte indica como origem
de crédito a inclusão, de forma indevida, na base de apuração de PIS e COFINS Não-
Cumulativos as receitas de juros e variação monetária definidas em contrato de venda a
prazo de unidades imobiliárias, o que levou ao recolhimento de PIS e COFINS em
valores superiores ao devido. Porém, a fiscalização não concorda com esse
entendimento do contribuinte, não reconhece o direito creditório e, por conseguinte, não
homologa as compensações consignadas naquelas DCOMP.
Ainda, que os créditos apontados nas DCOMP analisados no presente processo, são
exatamente os mesmos daqueles listados nas DCOMP tratadas no processo no 18470-
720.280/2013-28, onde os fundamentos de fato e de direito para o não reconhecimento
do direito creditório foram mplamente informados no Parecer Conclusivo no 104/2013.
Por fim, diz o DD que "após dada a ciência ao interessado deste Parecer/Despacho
Decisório, o presente processo, em caso de eventual manifestação de inconformidade,
seja apensado ao processo no 18470-720.280/2013-28 para que ambas as decisões
sejam julgadas em conjunto, por se tratar do mesmo direito creditório e que os débitos
tenham sua exigibilidade suspensas até a decisão final".
Da Manifestação de Inconformidade
Na manifestação de inconformidade apresentada em 17/10/2014 (f. 59-73), o
contribuinte sustenta, no seu entender, que não merece prosperar o despacho decisório
pelas razões sintetizadas a seguir.
Aduz que os créditos foram gerados tendo em vista que a Manifestante indevidamente
computou na base de cálculo da COFINS Não-Cumulativa, desde maio de 2005, valores
de variação monetária e juros calculados sobre os direitos de crédito decorrentes de suas
vendas, submetendo tais valores à tributação pela alíquota geral (7,60%) da COFINS
Não-Cumulativa, quando a legislação tributária assegura a tributação destas receitas
financeiras pela alíquota zero, por força do Decreto Federal n° 5.442/2005.
Justificou-se, a Receita Federal do Brasil, por meio do teor do Parecer Conclusivo n°
102/2014 -EQPEJ, adotado como razão de decidir pela negativa formal ao direito de
compensação pleiteado, as razões já utilizadas no Parecer Conclusivo n° 104/2013,
exarado no Processo Administrativo n° 18470.720.280/2013-28, para o qual a
autoridade fiscal determina o apensamento do presente processo, no qual fundamentou a
decisão na suposição de que, que a Instrução Normativa SRF n° 247/2002 (sabidamente
norma hierarquicamente inferior ao Decreto Federal n° 5.442/2005 e também
antecedente a ele e, portanto, por ele tornada sem efeito por ele) orientava no sentido de
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726552/2014-84

considerar como base de cálculo da COFINS Não-Cumulativa, além da receita bruta de
vendas, também o valor dos juros e das variações monetárias.
Ademais, destacou o Parecer Conclusivo n° 102/2014 -EQPEJ (fl. 43) que os créditos
para os quais a Manifestante pede compensação, são os mesmos créditos que ela já
havia pedido compensação por meio de PER/DCOMP anteriores. Esta alegação também
não é correta pois na verdade a Manifestante requereu compensação de valores parciais
nas primeiras PER/DCOMP e nestas outras PER/DCOMP cuja negativa se deu no sob
análise no Parecer Conclusivo n° 102/2014 -EQPEJ, a Manifestante está requerendo
apenas o restante do valor de cada crédito que não havia sido objeto do pedido anterior.
Traz as mesmas alegações quanto ao mérito da negativa de compensação constantes da
defesa apresentada no processo no 18470.720280/2013-28, alegando que é importante
destacar o papel da Instrução Normativa SRF n° 247/2002 em relação ao surgimento do
Decreto Federal n° 5.442/2005. É primário, na interpretação do ordenamento jurídico,
que a norma de hierarquia inferior não suplanta a norma de hierarquia superior. Uma
Instrução Normativa não pode contrariar o disposto em um Decreto do Poder Executivo.
Pode no máximo regulamentá-lo, mas não dispor em contrário ao seu comando.
Todavia no presente caso, nem se trata disto, pois a referida Instrução Normativa é do
ano de 2002 enquanto o Decreto Federal n° 5.442 é do ano de 2005; portanto, ele veio
dar novo tratamento tributário às receitas financeiras apuradas pelas pessoas jurídicas
submetidas à COFINS Não-Cumulativa, tributando-as pela aplicação da alíquota zero e
não pela alíquota geral de 7,60%, prejudicando o tratamento anterior regulamentado
pela referida Normativa SRF n° 247/2002, ao dar este novo tratamento tributário para
todas as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas à COFINS
Não-Cumulativa.
É claro e incontestável que esse decreto não fez qualquer exceção às receitas
financeiras, como tais as variações monetárias e os juros, auferidos por pessoas jurídicas
que efetuam a venda de ativos imobiliários, que é o caso da Manifestante.
A abrangência é tão grande que o texto do art. 1o incluiu até as operações de hedge, para
não deixar dúvidas de que todas as receitas financeiras, de qualquer tipo e de qualquer
contribuinte, passavam a estar sujeitas à alíquota zero da COFINS Não-Cumulativa.
Quando quis fazer exceção, o fez expressamente por meio do inciso I do parágrafo
único e a única exceção feita foi aos juros sobre capital próprio. Mais nenhuma exceção
foi prevista.
Assim, o tratamento tributário previsto na referida Instrução Normativa SRF n°
247/2002 que foi utilizado como fundamento para a denegação do direito de
compensação é totalmente inaplicável pois já estava superado pela publicação do
Decreto Federal n° 5.442/2005, que atribuiu novo tratamento fiscal a todas as receitas
financeiras (exceto os juros sobre capital próprio) de todas as pessoas jurídicas
submetidas à COFINS Não-Cumulativa, sem qualquer outra exceção.
Nem se diga que as variações monetárias e os juros cobrados sobre os direitos de crédito
das pessoas jurídicas que fazem vendas de imóveis teriam perfil diferente das variações
monetárias e os juros das demais pessoas jurídicas de outros setores ou atividades. Não
há na legislação tributária tal separação de tratamentos para COFINS Não-Cumulativa
sendo um válido para as pessoas jurídicas que realizem vendas de bens imóveis e outro
para as demais pessoas jurídicas.
Ao contrário, o tratamento tributário é único e está previsto para todas as pessoas
jurídicas na Seção IV do Decreto Federal n° 3.000/1999 que trata das receitas
financeiras, no qual está expressamente determinado que os juros cobrados pela pessoa
jurídica são tratados em seu art. 373.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726552/2014-84

Também não se diga que este tratamento só valeria para a apuração do Imposto de
Renda e não para as bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, pois a partir
do ano calendário de 1998 houve a reiteração deste tratamento fiscal de que os juros e as
variações monetárias são receitas financeiras, especificamente para as contribuições
para o PIS e COFINS, por força do art. 9o da Lei n° 9.718/1998. Traz doutrina de
Hiromi Higuchi e parte do "Perguntas e Respostas" da Pessoa Jurídica do ano de 2005
que tratam do tratamento das receitas financeiras e das variações monetárias.
Em todos estes textos normativos ou de orientação existe qualquer ressalva ou menção
expressa de que este tratamento fiscal é válido para todos os contribuintes brasileiros
exceto para as pessoas jurídicas que vendem bens imóveis. Nada a indicar que estas
vivem em um universo tributário à parte, com regras e tratamento contábil e fiscal em
relação às receitas financeiras, diferentes dos demais contribuintes.
Em Decisão sobre a matéria das receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas com
atividade imobiliária, a própria Receita Federal do Brasil (da qual não se espera duas
orientações em sentido diferente) esclareceu este ponto:
DECISÃO N° 216 de 21 de Setembro de 2000
DISIT08
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA: COMPRA E
VENDA, LOTEAMENTO, INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS. As
pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados a venda, bem
como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão considerar
como receita bruta o montante recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas. As
contrapartidas das variações monetárias dos direitos de crédito do contribuinte serão
incluídas, de acordo com o regime de competência, na determinação do lucro
operacional, e serão consideradas como receitas ou despesas financeiras, conforme o
caso. Nas receitas decorrentes de inadimplência contratual, os juros serão
considerados como receitas financeiras e as multas como receitas operacionais.
Portanto, nem a Receita Federal do Brasil em seus pronunciamentos, fez ou faz
distinção entre as receitas financeiras das pessoas jurídicas do setor imobiliário e as
receitas financeiras das demais pessoas jurídicas para efeito de impor tratamento fiscal
diferente no que tange à COFINS Não-Cumulativa. Traz julgado do CARF onde diz que
a variação monetária ativa apurada na alienação a prazo de imóveis enquadra-se no
conceito de receita financeira, na forma do artigo 9o da Lei no 9.718/1998.
Deste modo, não resta dúvida que ao contrário do alegado no Parecer Conclusivo n°
102/2014 - EQPEJ, não há qualquer fundamento que suporte a conclusão daquele
trabalho, a qual foi razão da não homologação da compensação requerida pela
Manifestante.
Portanto, os juros e as variações monetárias calculados sobre os direitos de crédito das
pessoas jurídicas que realizam venda de imóveis devem ser considerados como sujeitos
à alíquota zero da COFINS Não-Cumulativa o que leva, por decorrência, à plena e
inquestionável legitimidade do direito de compensação da COFINS Não-Cumulativa
indevidamente recolhida pela Manifestante, tendo em vista que promoveu a tributação
pela alíquota geral de 7,60% da COFINS Não-Cumulativa.
Por fim, requer que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade para que
seja revista e reconhecida a integralidade da compensação requerida nos processos em
referência, a exemplo do que já solicitou em relação ao Parecer Conclusivo n°
104/2013, exarado no Processo Administrativo n° 18470.720280/2013-28, para o qual a
autoridade fiscal determina o apensamento do presente processo, com o
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726552/2014-84

consequentemente cancelamento do débito fiscal decorrente da não homologação da
compensação pleiteada.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2008
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a manifestante apresentado prova capaz de afastar os
pressupostos de fato do Despacho Decisório, impõe-se a improcedência
da manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
requerendo a reforma do julgado, alegando, em síntese que a Receita possui todas as provas
necessárias, visto que atendeu as intimações.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Não alegações preliminares.
Trata a presente demanda de pedido de compensação na qual a origem do crédito
indicado pelo contribuinte é a inclusão na base de apuração de PIS e COFINS Não-Cumulativos
das receitas de juros e variação monetária definidas em contrato de venda a prazo de unidades
imobiliárias, que ocasionou no recolhimento a maior do PIS e da COFINS.
Nos termos do parecer conclusivo de fls. 49 a 52, o objetivo de estabelecer
tratamento manual às Declarações de Compensação (DCOMP) eletrônicas listadas na TABELA
I (A) abaixo, extratos de fls. 02 a 17, cujos créditos consistem de Pagamento Indevido ou a
Maior de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social apurada sob a sistemática da
Não Cumulatividade ( código receita 5856), os quais se encontram descritos nas DCOMP
conforme indicadas na Tabela I (B).
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726552/2014-84

Consta na manifestação de inconformidade que trata-se de pedido de
compensação, sendo o direito creditório originário de pagamento a maior da COFINS NÃO-
CUMULATIVA (código de receita 5856) apurados nos meses de março, abril, junho do ano-
calendário de 2008, no valor original de crédito total de R$ 1.479.185,03 (fls. 156).
Consta nas conclusões do Parecer conclusivo, ainda, que:
As compensações efetivadas por meio das DCOMP com informação do crédito NÃO
FORAM HOMOLOGADAS devido a constatação da inexistência de direito
creditório, conforme explicitado no Parecer Conclusivo 104/2013 e Despacho
Decisório exarados no Processo Administrativo n° 18470-720.280/2013-28, cujas
cópias constam às fls. 33 a 41 do presente processo.
Posteriormente, observou-se que as DCOMP listadas na TABELA I (A), cujos crédito
são exatamente os mesmos daqueles listadas na TABELA I (B), permaneciam
"aguardando tratamento manual" no sistema SIEF-PER/DCOMP, pois, não foram
baixadas para tratamento manual no processo n° 18470-720.280/2013-28, no qual foi
analisado o direito creditório, concluindo-se pela sua inexistência.
(...)
Proponho a NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações efetivadas por meio das
Declarações de Compensação (DCOMP) relacionadas na TABELA 1(A), extratos de
fls. 02/17.
Proponho ainda que, após dada a ciência ao interessado deste Parecer/Despacho
Decisório, o presente processo,
em caso de eventual
manifestação de
inconformidade, seja apensado ao processo n° 18470-720.280/2013-28 para que ambas
as decisões sejam julgadas em conjunto, por se tratar do mesmo direito creditório e que
os débitos tenham sua exigibilidade suspensas até a decisão final da DRJ/RJ.
Feitas essas considerações iniciais, destaco que o julgado o quo reconheceu, no
mérito, que o ressarcimento seria devido, visto que o sujeito passivo deveria ter apurado as
receitas com a alíquota zero, e não efetuar o recolhimento na alíquota de 7,60% da COFINS não-
cumulativa, conforme podemos ver no destaque abaixo retirado do acórdão:
Ademais, no DOU de 05/11/2004, foi publicada a Instrução Normativa no
458/2004, que ao dispor sobre a incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS sobre as receitas decorrentes das atividades de revenda de
imóveis, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e
construção de prédio destinado à venda, traz a seguinte previsão em relações às receitas
financeiras:
Das Alíquotas Art. 4o Para determinação do valor da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, aplicar-se-ão, sobre a base de cálculo apurada conforme
o disposto no art. 3o, as alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726552/2014-84

centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento),
respectivamente.
Parágrafo único. Estão reduzidas a zero, a partir de 2 de agosto de 2004, as
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas pela pessoa jurídica sujeita à incidência
nãocumulativa das contribuições, exceto as decorrentes de juros sobre capital
próprio e de operações de hedge. (grifou-se)
Essa situação perdurou até o advento do Decreto no 8.426/2015, de modo que, desde 1o
de julho de 2015, foram restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por
cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas para PIS/Pasep e da
COFINS incidente sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas
ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições.
Portanto, assiste razão à manifestante quanto à alegação de os juros e as variações
monetárias calculados sobre os direitos de crédito das pessoas jurídicas que realizam
venda de imóveis serem considerados como sujeitos à alíquota zero da COFINS Não-
Cumulativa no período indicado como origem do crédito utilizado nas compensações.
Contudo, em que pese o reconhecimento da possibilidade de tributação com
alíquota zero conforme vimos acima, entre o período de 02/08/2004 a 20/07/2015, período no
qual se enquadra o pedido de ressarcimento objeto deste processo, entendeu o julgador de
primeira instância pela insuficiência de provas, conforme podemos verificar nas conclusão do
julgado que abaixo colaciono:
Porém, apesar disso, afasta-se o pleito do contribuinte, pois não consta do conjunto
probatório acostado aos autos a efetiva inclusão dessas receitas na apuração das
referidas contribuições. No decorrer dos trabalhos de análise do direito creditório a
manifestante foi, nos termos do Parecer 104/2013 - EQPEJ, "intimada, em síntese, a
apresentar os lançamentos dos livros Diário e Razão referentes à apuração da COFINS
NÃOCUMULATIVA, código de receita 5856, no período de 01/01/2008 a 30/06/2008
(vide Intimação n° 136/2012 às fls. 32 a 33).". Continua o parecer, in verbis:
Em resposta à intimação, a interessada apresentou as seguintes alegações
(fls.36/39) para embasar seu pedido de compensação:
1 - Na base de apuração de PIS e COFINS Não-Cumulativa estavam incluídos
nas receitas com a venda a prazo de unidades imobiliárias, as receitas
financeiras de juros e variação monetárias incidentes sobre os respectivos
financiamentos que deveriam ser tributadas pela alíquota zero;
2 - Excluídas as receitas financeiras tributadas indevidamente, verificou-se que
foram utilizados a maior em anos anteriores os créditos oriundos dos saldos
iniciais de Estoques da ordem de 708 milhões de reais, o que demonstra que os
recolhimentos listados na intimação foram incorretamente efetuados; e
3 - Além desses esclarecimentos, a interessada apresentou o Recibo de Entrega
de Livro Diário Digital.
Cabe ressaltar que a interessada não informou os lançamentos contábeis que
lastrearam as modificações alegadas, pois tão-somente limitou-se a apresentar o
recibo de entrega de escrituração digital.
[...]
[...] constatamos que as DACON correspondentes aos meses de janeiro a
novembro de 2008 (fls. 102/376) foram apresentadas com os valores zerados, e
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726552/2014-84

assim permaneceram, apesar das expressivas receitas de venda de unidade
imobiliárias no valor de R$ 156.094.342,93, conforme informações colhidas da
DIPJ do AC 2008 (fls. 514).
Mesmo tendo-se aberto a possibilidade para se demonstrar de forma cabal e minudente
a inclusão das indigitadas receitas na apuração das contribuições, PIS/Pasep e COFINS,
a documentação acostada com a manifestação de inconformidade não faz tal prova.
Portanto, a empresa não provou a origem dos valores lançados como créditos nas
compensações não homologadas pelo DD combatido.
Em sua defesa a recorrente discorre no Recurso Voluntário sobre ter respondido
as intimações, bem como da possibilidade da Receita acessar a sua apuração por meio das
declarações eletrônicas apresentadas. Vejamos:
Muito embora tenha causado estranheza a RFB ter solicitado cópias autenticadas dos
lançamentos dos Livros DIÁRIO e RAZÃO, uma vez que a escrituração contábil do
exercício de 2008 se deu de forma digital (ECD/2008) e a RFB já teria acesso às
referidas informações através do download do repositório nacional do Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED), informações contábeis estas que seguem um Plano
Referencial único e determinado pela própria Instituição, a Recorrente apresentou o
Recibo de Entrega do SPED, a fim de facilitar a RFB localizar internamente as
informações que julgasse necessárias, tal como já acontece em fiscalizações presenciais
realizados pela própria RFB.
(...)
Ademais, destaca a Requerente que o COFINS e PIS do exercício de 2008 e seus
referidos processos de compensações foram alvo de fiscalização através do Mandado de
Procedimento Fiscal n.° 07.1.09.00-2010-00657-8, sendo toda documentação suporte
inerente à esses processos (Razões contábeis, Relatórios de Apuração e de Controle de
Compensação, bem como os Perdcomps emitidos e enviados) entregue ao Auditor
Otávio André Silva Carvalho Matrículas Sipe/Siape 00880875 / 1259014 (DOC n.°
02), sendo a fiscalização encerrada sem nenhuma autuação sendo lavrada acerca dos
procedimentos de compensação efetuados.
Dessa forma, não resta mais nada o que se falar em não apresentação de provas, ou pela
RFB já as possuir quer pela ECD quer pelas entregas durante a fiscalização, ou por não
terem sido novamente solicitados quando da conclusão do Parecer Conclusivo n°
104/2013.
Mesmo assim, de forma a demonstrar sua boa-fé, a Requerente apresenta os documentos
abaixo onde comprova, em base de amostragem, todos os elementos e evidências
anteriormente destacados:
DOC n.° 03 — Apuração do COFINS e PIS da COMP 03/2008, com o detalhamento
das Receitas que integraram a base de cálculo dos tributos que foram efetivamente
recolhidos aos cofres públicos. Por esse documento já é possível identificar que houve a
majoração da receita pela inclusão da conta contábil 3110102— Receita de Vendas de
Imóveis — Juros;
DOC n.° 04— ANEXO I — Conciliação entre a conta contábil 3110101 — Receita de
Vendas de Imóveis — Principal e o Relatório de Baixas do Módulo da Carteira de
Vendas. Por esse documento já é possível identificar que houve a majoração da receita
pela inclusão da Variação Monetária (VM) junto ao Principal (VO) da venda;
DOC n.° 05 — ANEXO II — Balancete Contábil com as contas de Resultado, suporte
para a conciliação do ANEXO I;
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726552/2014-84

DOC n.° 06— ANEXO III — Razão Contábil das subcontas que compõem a conta
3110101 — Receita de Vendas de Imóveis — Principal, suporte para a conciliação do
ANEXO I, uma vez que nem todos os lançamentos tiveram origem e/ou são controlados
pelo Módulo da Carteira de Vendas;
DOC n.° 07 — ANEXO IV — Relatório Posição Mensal de Saldos emitido pelo
Módulo da Carteira de Vendas, suporte para a conciliação do ANEXO I;
DOC n.° 08 — ANEXO V — Telas e Comprovantes de Arrecadação gerados do site da
RFB;
Antes esclareço que sendo os créditos utilizados para quitação das DCOMP’s
destes autos, oriundos do processo n.o 18470.720280/2013-28, que julgo em conjunto, as fls. as
quais me refiro estão naqueles autos, onde a documentação pertinente foi acostada.

Em que pese não ser possível aferir o demonstrativo de apuração de contribuições
sociais (DACON), por conta de não ter valores informados (vide e-fls.102/376 do processo n.o
18470.720280/2013-28) do processo que trata do mesmo crédito n.o, é sabido que a recorrente
obteve receitas oriundas de suas unidades imobiliárias vendidas, pois assim ficou demonstrado
na DIPJ Ano Calendário 2008 (fls. 514 do processo n.o 18470.720280/2013-28), por outro lado
sequer encontramos nos autos as DCTFs, no qual se prestam a constatar as informações
necessárias para a realização do lançamento do crédito tributário, bem como a forma que o
contribuinte utilizou para quitá-lo: se eles foram pagos ou parcelados, se há compensação ou
então suspensão.
A recorrente busca elucidar as divergências de informações e valores das
contribuições trazendo aos autos os documentos que entende serem suficientes para
comprovação do seu pedido. Contudo, ao compulsar a “Planilha de Apuração do Cofins e Pis,
referente ao mês de 03/2008, parte do DOC.03 (única apresentada), competência que a
recorrente elege como exemplo, é possível identificar que o total das contribuições a recolher R$
666.757,10 (DARF Pago 18/04/2008 – efl.383), é justamente o valor que visa compensar, face o
que fez constar na DCOMP no. 28836.45224.091109.1.3.04-0209, como pagamento indevido ou
a maior.
Considerando que a lide ancora-se nas rubricas de juros e as variações monetárias
calculados sobre os direitos de crédito das pessoas jurídicas que realizam venda de imóveis e
sendo estes “direitos” receitas financeiras, incontroverso a tributação à alíquota zero da COFINS
Não- Cumulativa vigente no período já citado, o valor pago indevido ou a maior deveria se
restringir a esta rubrica (juros e as variações monetárias), no caso ao valor de R$ 1.056.870,16
(resultado da movimentação da conta contábil 3110102 - RECEITAS DE JUROS), o que
aplicando as alíquotas do PIS e da COFINS (9,25%), resultaria em R$ 97.760,49.
De certa forma, até faria sentido dizer que o valor pago indevido ou a maior seria
o total apurado no valor de R$ 666.757,10, tendo em vista que os DACONs estão zerados e
aparentemente a DCTF encontra-se com débito zerado (e-fl.682), portanto não haveria valor a
recolher, mas de certo que esse não é o racional a se perquirir para o deslinde deste processo!
O que concluo, agora ancorado na boa fé que busca manifestar a recorrente, é que
não demonstrou de forma cabal e minudente, como bem-dito pelo relator a quo, o que fora
recomendado que fosse elucidado ainda no despacho decisório de fls. 33 e seguintes, Parecer
Conclusivo no 104/2013 – EQPEJ, que fez as seguintes observações:
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726552/2014-84

Cabe ressaltar que, apesar do fundamento do pedido ser improcedente, caberia a
retificação da DACON para informar quaisquer alterações dos valores apurados dos
débitos/créditos da Cofins, bem como para o controle da compensação de créditos.
Essa retificação não foi realizada pela interessada, pois constatamos que as DACON
correspondentes aos meses de janeiro a novembro de 2008 (fls. 102/376) foram
apresentadas com os valores zerados, e assim permaneceram, apesar das expressivas
receitas de venda de unidade imobiliárias no valor de R$ 156.094.342,93, conforme
informações colhidas da DIPJ do AC 2008 (fls. 514).
Dessa forma, a falta de informações consistentes na Dacon impossibilita a avaliação de
quaisquer alterações porventura efetuadas pela interessada, objetivando a revisão de
seus débitos fiscais.
Ademais, demonstra a falta de cumprimento das obrigações acessórias necessárias para
o apuração e controle dos débitos e créditos da Cofins, conforme regulamentado no art.
3o da Instrução Normativa SRF no 387/2004 abaixo transcrito, in verbis:
Diante o exposto concordo com a decisão a quo, que a empresa não logrou êxito
em comprovar que faz jus dos valores que pleiteia nas DCOMPs entregues, nem mesmo com a
juntada de novos documentos quando apresentou o Recurso Voluntário, visto que além de se
tratar apenas do mês de março de 2008, não esclarecem a exata extensão do valor que deveria ser
recolhido e qual o valor a maior a ser compensado e que ensejaram as DCOMPs.
Inclusive, em sede de Manifestação de Inconformidade, oportunidade que a
recorrente teve de contestar as apurações do parecer acima citado, não houve qualquer menção
acerca das DACONs terem sido apresentadas com o valor zerado, não há qualquer
rastreabilidade de valores e esclarecimentos sobre as conclusões que a Receita Federal externou
no tópico “II – DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS.”, de modo que o
julgador entendesse ao menos pela existência de indícios do direito.
Caberia ao Recorrente justificar as divergências de informações e valores de
contribuições a recolher ou a compensar, fazendo a rastreabilidade dos valores escriturados,
através dos livros diário/razão, bem como o balancete contábil se assim entendesse apropriado,
ora evidenciado com o que fora declarado em DCTFs e nos DACONs, bem como os valores
efetivamente recolhidos, por tributo e competência, justificando as compensações realizadas,
com a respectiva documentação de suporte.
Conforme já mencionado, compulsando os autos, inexiste certeza e liquidez do
crédito alegado e diante da ausência de elementos probatórios, revela-se correta a decisão
recorrida ao asseverar a carência de comprovação do direito pleiteado.
Para julgamento do caso concreto devo partir da premissa que esta descrito na lei,
pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo e como se sabe, a
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726552/2014-84

parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de produzir a prova. A parte adversa,
em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só assim o contraditório e a ampla
defesa serão igualmente garantidos às partes.
Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensáveis para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Diante do exposto nego provimento ao Recurso voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726552/2014-84

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital